Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS VEZES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu cerca de 30 (trinta) dias depois da prática do delito e ainda persistem motivos justificadores da necessidade da medida.
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar da paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante, em tese, da gravidade concreta dos delitos e o “modus operandi” utilizado, demonstrando a extrema violência perpetrada, com golpes contundentes que causaram a morte da vítima, aptos a evidenciar a periculosidade concreta da paciente, além de agressões imotivadas contra outra vítima e a possível corrupção de três adolescentes.
3. O fato de a paciente responder a outra ação penal, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, justificando a sua segregação cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva.
4. A segregação cautelar mostra-se necessária a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal, como medida para resguardar a integridade física e o mínimo de tranquilidade da vítima sobrevivente e das testemunhas, mormente a sigilosa, a qual demostrou-se temor e pediu o sigilo dos seus dados ao depor.
5. Razoável a dilação da instrução processual quando se trata de feito com três réus (representados por advogados distintos) e três crimes investigados (homicídio duplamente consumado, lesão corporal e corrupção de menor, três vezes), totalizando cinco vítimas, com arrolamento de diversas testemunhas, inclusive sigilosa, aliado ao fato de que a marcação da data de audiência de instrução e julgamento aguarda as definições atinentes à questão de saúde pública em razão da pandemia do COVID-19, termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020, exarada por este Tribunal, o que, em tese, e, em homenagem ao princípio da razoabilidade, justifica eventual superação de prazo.
6. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante violência e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
7. Ordem denegada.